Tribunal: TJMT
Processo: 1029230-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029230-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDO MARTINS RIBEIRO - CPF: 947.337.081-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029230-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDO MARTINS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. FURTO QUALIFICADO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, relativamente a condenações por furto qualificado, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da assistência da Defensoria Pública, é suficiente para a concessão do indulto natalino, nos termos do art. 9o, XV, c/c art. 12, § 2o, I, do Decreto n. 12.338/2024, mesmo diante da ausência de manifestação de arrependimento ou de intenção de reparar o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Presidencial exige, além da demonstração de incapacidade econômica, a presença de requisito subjetivo, consistente em arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano.

4. A interpretação do art. 9o, XV, deve ser restritiva, conforme orientação do STJ (HC n. 1.008.710/SP), não bastando a mera presunção de hipossuficiência.

5. Inexistem nos autos elementos que revelem atitude voluntária de arrependimento ou disposição de reparar os prejuízos decorrentes dos furtos, inclusive quanto à destinação ilícita dos bens subtraídos.

6. A ausência de conduta espontânea voltada à reparação do dano afasta a concessão do indulto, ainda que presente a presunção de hipossuficiência econômica prevista no decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do indulto natalino previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige, além da incapacidade econômica do sentenciado, a demonstração de arrependimento ou de iniciativa voluntária voltada à reparação do dano. 2. A presunção de hipossuficiência econômica, por si só, não autoriza o indulto quando ausente conduta que revele esforço moral mínimo de retratação ou compensação pelo prejuízo causado às vítimas."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 16 e 65, III, b; Decreto n. 12.338/2024, arts. 9o, XV e 12, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.008.710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029230-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDO MARTINS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Valdo Martins Ribeiro contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto n. 12.338/2024, ao fundamento de que o apenado não preenche os requisitos legais exigidos.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) que a decisão vergastada desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 12 do Decreto n. 12.338/2024; (ii) que, sendo assistido pela Defensoria Pública, presume-se sua hipossuficiência econômica, dispensando-se, nos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano como requisito para o benefício; (iii) que os precedentes invocados pela decisão não têm o condão de afastar a presunção legal estabelecida no decreto concessivo de indulto.

Ao final, requer o deferimento do benefício em relação às condenações impostas nas ações penais no 0000000-00.0000.0.01.1800 e no 0003667-60.2014.8.11.0021, ambas relativas ao crime de furto qualificado, sob a alegação de que estão satisfeitos os requisitos legais.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Água Boa pugnou pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029230-19.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o reeducando Valdo Martins Ribeiro cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em decorrência de condenações pelos crimes de furto qualificado (duas vezes), tentativa de latrocínio, porte ilegal de arma de fogo, receptação, extorsão e roubo majorado.

No curso da execução penal, o apenado requereu a concessão do indulto natalino, com fundamento no art. 9o, inciso XV, c/c o art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, relativamente às condenações impostas nas ações penais n. 0000000-00.0000.0.01.1800 e n. 0003667-60.2014.8.11.0021, ambos referentes ao delito de furto qualificado.

O juízo da execução, todavia, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

No dia 25/12/2024 o reeducando possuía as seguintes condenações:

1. Guia n.o 0000000-00.0000.0.01.1800, condenado a pena de 2 anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado e 13 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime de tentativa de latrocínio (seq. 1.1);

2. Guia n.o 0004496-02.2018.8.11.0021, condenado a pena de 03 anos, 02 meses e 09 dias de reclusão pela prática do crime de extorsão;

3. Guia n.o 0002890-41.2015.8.11.0021, condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado;

4. Guia n.o 0003667-60.2014.8.11.0021, condenado a pena de 03 anos, 08 meses e 27 dias de reclusão pela prática do crime de furto qualificado.

Indulto - Decreto n.o 12.338/2024

O crime impeditivo da guia n.o 0000000-00.0000.0.01.1800 (tentativa de latrocínio) foi devidamente cumprido no dia 25/12/2024.

Assim, em observância ao rol taxativo disposto no artigo 1o do Decreto n.o 12.338/2024, o reeducando não cumpre pena por crime impeditivo.

Na Ação Penal n.o 0000000-00.0000.0.01.1800, o reeducando foi condenado a 02 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de furto qualificado, e a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão e 07 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio.

Consta da denúncia que, o reeducando subtraiu 02 chapéus, 01 espingarda cartucheira calibre 32, um laço de couro, avaliados em R$ 554,00 de uma vítima, além de uma espingarda calibre 12 de outra vítima.

Não há nos autos informação de restituição dos bens subtraídos às vítimas.

Em relação à guia n.o 0003667-60.2014.8.11.0021, o reeducando foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, II e IV, por duas vezes na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, a pena de 03 anos, 08 meses e 27 dias de reclusão e 18 dias-multa (seq. 149.7).

Consta na denúncia e sentença condenatória que o reeducando subtraiu 03 cadeiras de fio, cada uma avaliada em R$ 70,00 e 01 botijão de gás avaliado em R$ 130,00.

Não há informações de que os bens foram restituídos à vítima
.

O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 9o, inciso XV, prevê a concessão do indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto nos arts. 16 ou 65, caput, inciso III, alínea "b", do Código Penal – ressalvando-se, contudo, a hipótese prevista no art. 12, § 2o, em que a necessidade de reparação do dano é afastada.

Estabelece o §2o do artigo 12 as hipóteses de presunção de incapacidade econômica:

§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

No caso dos autos, não obstante o reeducando seja patrocinado pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa tenha sido fixado no mínimo legal pelo juízo sentenciante, entendo que se trata de presunção relativa de incapacidade econômica.

Não há nos autos documentos comprobatórios que corroborem a hipossuficiência econômico-financeira do acusado a fim de aplicar-lhe o indulto consoante previsão do artigo 9o, XV do Decreto n.o 12.338/2024.

[...]

Desta feita, indefiro pedido de indulto.

O reeducando interpôs recurso de agravo em execução contra a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, sustentando que o art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece presunção relativa de hipossuficiência econômica em favor dos condenados assistidos pela Defensoria Pública, motivo pelo qual seria desnecessária a juntada de documentos comprobatórios adicionais.

Aduz que, à vista dessa presunção, deve ser reformada a decisão agravada, com a consequente concessão do indulto natalino em relação às condenações pelos crimes de furto qualificado, cujas decisões transitaram em julgado antes da edição do referido decreto, porquanto a norma dispensa a reparação do dano nos casos em que restar comprovada ou presumida a hipossuficiência do apenado.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9o, inciso XV, prevê a possibilidade de concessão do indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, desde que cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano nos termos dos artigos 16 e 65, inciso III, alínea “b”, do CP.

Como exceção, o § 2o do art. 12 do mesmo diploma dispensa a reparação do dano quando demonstrada, por prova ou presunção legal, a incapacidade econômica do sentenciado.

No caso concreto, o agravante Valdo Martins Ribeiro pleiteia a concessão do benefício exclusivamente em relação às condenações pelos delitos de furto qualificado, objeto das Ações Penais n. 0000000-00.0000.0.01.1800 e 0003667-60.2014.8.11.0021, ambas praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Entretanto, ainda que o apenado seja patrocinado pela Defensoria Pública, hipótese que autoriza a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, I, do Decreto n. 12.338/2024, não há nos autos qualquer indicativo de arrependimento ou manifestação voluntária de intenção de reparar o dano causado às vítimas, requisito subjetivo indispensável à concessão da clemência presidencial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1.008.710/SP, julgado em
5 de agosto de 2025
, firmou entendimento no sentido de que a interpretação do art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024
deve ser restritiva
, em respeito à competência privativa do Presidente da República para concessão do indulto, prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Assim, somente o condenado que, além de demonstrar incapacidade econômica,
evidencie arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano
, faz jus ao benefício.

A propósito, colhe-se da ementa do julgado mencionado o seguinte excerto:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. ART. 9o, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão de indulto com base no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução ministerial, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido o indulto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do artigo 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, que fundamentou o indulto, foi correta, considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu por intervenção dos agentes de segurança e não por ato voluntário do paciente.

III. Razões de decidir

4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da República.

5. A partir de interpretação restritiva do art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública).

6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no art. 9o, XV, do referido Decreto,
porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular furtado foi recuperado em razão da prisão em flagrante do paciente, que trazia o aparelho em sua mochila, a qual fora revistada por agentes de segurança.

7. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024),
mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9o, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: ‘1. A hipótese de indulto prevista no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não se aplica quando a recuperação do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por ato voluntário do condenado.’
(STJ, HC n. 1.008.710/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025).

Cumpre salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, prevista no § 2o do art. 12 do Decreto n. 12.338/2024, possui natureza relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, sobretudo quando o comportamento do sentenciado revela desprezo reiterado pelo patrimônio alheio e ausência absoluta de postura colaborativa ou redentora, circunstância nitidamente evidenciada na presente hipótese.

Na primeira condenação em questão (AP n. 0000000-00.0000.0.01.1800), o agravante subtraiu diversos objetos, dentre eles uma espingarda calibre 12. O referido bem, de elevada periculosidade, somente foi recuperado em decorrência de diligência policial, não havendo nos autos qualquer demonstração de arrependimento ou gesto voluntário de restituição por parte do condenado.

Na segunda condenação (Ação Penal n. 0003667-60.2014.8.11.0021), o reeducando apropriou-se de três cadeiras de fio e um botijão de gás, bens que, conforme apurado na instrução criminal, foram trocados por substâncias entorpecentes em ponto de venda de drogas (“boca de fumo”), sendo o botijão deixado como garantia de pagamento de bebidas alcoólicas e cigarros consumidos em um bar. Novamente, os objetos somente foram recuperados por ação direta da polícia, sem qualquer iniciativa espontânea do sentenciado no sentido de reparar o dano ou reconhecer a ilicitude da conduta.

A frieza e indiferença com que o agravante trata o bem jurídico tutelado evidenciam não apenas a ausência do requisito subjetivo previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, mas também um padrão de comportamento delitivo recorrente, incompatível com a finalidade ressocializadora e reparadora que orienta o instituto do indulto.

A representação por defensor público, embora relevante, não é suficiente para dispensar por completo a análise da conduta pessoal do condenado frente aos delitos praticados.

A ausência de qualquer manifestação voluntária de arrependimento ou de intenção reparatória demonstra que o agravante não se insere no rol daqueles que o Presidente da República pretendeu beneficiar com o Decreto indultivo.

Trata-se, pois, de interpretação restritiva da norma de indulgência, em estrita observância à competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Admitir extensão do benefício a condenados que, embora formalmente hipossuficientes, não revelam arrependimento nem disposição de reparar o dano, implicaria usurpação de competência constitucional e desvio da finalidade humanitária do indulto.

O próprio Decreto n. 12.338/2024, ao condicionar a concessão do perdão à reparação do dano ou, subsidiariamente, à demonstração inequívoca da incapacidade econômica, associada à intenção de reparar, estabelece exigência de ordem moral, que ultrapassa a mera condição financeira do condenado. A norma pressupõe conduta proativa e sincera, reveladora de respeito ao ordenamento jurídico e consciência da ilicitude praticada.

No caso concreto, os elementos colhidos nos autos distanciam-se de qualquer sinal de arrependimento. No furto da espingarda, o bem foi ocultado deliberadamente até ser localizado pela polícia; no outro episódio, as cadeiras foram trocadas por drogas e o botijão empenhado em bar, demonstrando absoluto desprezo pela norma penal e pelos direitos das vítimas.

A concessão do indulto nessas condições corresponderia à legitimação estatal de práticas delituosas reiteradas, incentivando a impunidade e desvirtuando a natureza ética e pedagógica do perdão presidencial. O indulto não é instrumento de indulgência cega, mas de política criminal orientada por critérios objetivos e subjetivos estritos, conforme delineado no próprio decreto e na jurisprudência consolidada.

Ademais, considerar que a mera assistência da Defensoria Pública bastaria para afastar a exigência de reparação sem exame da conduta individual criaria precedente temerário, permitindo que reincidentes contumazes usufruíssem de benefício destinado àqueles que demonstram, ao menos, resquícios de arrependimento e dignidade.

É certo que não se ignora a realidade socioeconômica precária que permeia o sistema prisional brasileiro; todavia, a política de indulto deve alcançar aqueles que, mesmo em meio às adversidades, manifestam intenção genuína de retificar sua conduta, e não os que fazem da reincidência e da transgressão seu modo de vida.

Assim, diante da ausência de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, nos termos do art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verificam os pressupostos legais e subjetivos necessários à concessão do benefício.

Por essas razões, ainda que se reconheça a presunção de hipossuficiência econômica em razão da assistência prestada pela Defensoria Pública, essa circunstância, isoladamente, não supre a ausência do requisito moral e subjetivo indispensável, razão pela qual não há como acolher o pedido de concessão do indulto natalino.

Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base nos arts. 9o, XV c/c 12, § 2o, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, relativamente às condenações por furto (CP, art. 155) com trânsito em julgado anterior à edição do decreto.

2. Fatos relevantes: (i) reeducando cumpre pena unificada de 06 anos e 03 meses por quatro condenações por crimes contra o patrimônio; (ii) pedido de indulto para as condenações de furto com trânsito em julgado anterior ao Decreto n. 12.338/2024; (iii) presunção de hipossuficiência econômica por assistência da Defensoria Pública; (iv) juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência; (v) episódios que demonstram desprezo pelo patrimônio alheio e ausência de arrependimento.

3. Requerimento do recurso: concessão do indulto natalino, com base nos arts. 9o, XV c/c 12, § 2o, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública é suficiente para a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação de Decreto Presidencial que concede indulto deve ser orientada por interpretação restritiva, sob pena de invasão da competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal.

6. A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública não basta, por si só, para autorizar o deferimento do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024.

7.
Tem direito ao indulto quem demonstrou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez por incapacidade econômica, não bastando a mera presunção de hipossuficiência
.

8.
A ausência de manifestação espontânea de arrependimento ou de iniciativa voluntária de reparar o dano impede a concessão do benefício, ainda que presente a presunção de incapacidade econômica
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido
(N.U 1030299-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025